Tribunal: TJDFT
Processo: 0743236-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743236-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ROBERTO RIBEIRO LISBOA D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão ao ID 52561783, esta Relatoria, monocraticamente, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Na petição juntada ao ID 53462860, a Agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Cumpridas as providências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator